Tribunal: TCU
Processo: 022.543/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1715/2020-TCU-Plenário Vistos e relatados estes autos que tratam de representação formulada pelo Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé, membro do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), a fim de que o TCU promova ações de fiscalização para apurar possíveis irregularidades e ineficiências na aplicação de recursos públicos federais destinados à aquisição de materiais relacionados ao enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus. Considerando que o MPTCU não se insere no rol de legitimados para solicitar a realização de fiscalizações ou inspeções, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição e do art. 232 do Regimento Interno do TCU; Considerando que este Colegiado aprovou, na sessão realizada em 8/4/2020, o Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19, que prevê a forma de trabalho da Corte de Contas no acompanhamento das medidas adotadas pela administração pública federal nesse momento de emergência de saúde pública; Considerando que os Tribunais de Contas dos entes federados vêm se articulando formalmente com vistas à verificação da regularidade das aquisições relacionadas ao coronavírus, de forma a permitir que as Redes de Controle nos Estados possam ser utilizadas para verificação da regularidade e transparência das contratações; Considerando as inúmeras ações de controle em andamento neste Tribunal para a fiscalização das aquisições realizadas por estados e municípios com recurso federal transferido fundo a fundo, via Fundo Nacional de Saúde (FNS), conforme tabela formulada pela SecexSaúde; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer o expediente como representação, por não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em comunicar esta deliberação ao representante; e em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 022.543/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.